Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730153-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Consoante se verifica dos autos, apenas o agravado CARLOS foi regularmente intimado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Os demais agravados não foram regularmente citados e intimados. Com relação aos agravados JOSÉ MARIA e KEILA, foi autorizada a pesquisa via sistema BANDI, após o qual o agravante requereu a renovação da diligência em quatro endereços encontrados. Ocorre que um destes quatro endereços (QNM-19, Conjunto K, CASA 01, Ceilândia Sul/DF, CEP: 72.215-19) já foi diligenciado sem êxito. Sendo assim, expeça-se o mandado para os demais endereços. Em seguida, intime-se o agravante para se manifestar quanto aos demais agravados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator